Tribunal: TJDFT
Processo: 0735592-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leila Arlanch Número do processo: 0735592-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE SILVA DE JESUS AUTORIDADE: JUIZ DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wanderson Carlos de Jesus, em favor de HENRIQUE SILVA DE JESUS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Núcleo de Audiência e Custódia. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos nos caputa dos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, tendo sido convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Argumenta a ilegalidade da invasão do domicílio do paciente, ocorrida sem autorização judicial ou procedimento investigatório prévio. Assevera que foram aprendidas 20 (vinte) gramas de entorpecentes que podem não ser do paciente. Afirma a total quebra da cadeia de custódia dos achados, conforme as inovações do pacote anticrime. Requer a concessão de liminar para relaxar a prisão do paciente e, no mérito, a confirmação da medida para reconhecer a ilegalidade da prisão, autorizando o paciente a responder ao processo em liberdade. É o breve relatório. DECIDO. Nesse momento de cognição sumária, não se constata relevância jurídica na impetração. A decisão acoimada de abusiva e ilegal está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública. Não há, na hipótese, qualquer indicação de ilegalidade na prisão efetivada, estando fundamentadas na decisão singular as razões justificadoras da segregação cautelar. Conforme bem declinado pelo juiz a quo, a abordagem dos custodiados foi precedida de investigações preliminares, com elementos suficientes para fundamentar possível crime de tráfico, inclusive com imagens. Estando a prisão em flagrante formal e materialmente em ordem. Também demonstrados os requisitos da prisão preventiva, estando presentes nos autos indícios da autoria e materialidade delitiva, e a necessidade de garantia da ordem pública, sendo o paciente reincidente, com condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas Ainda, não existem elementos que demonstram que cessaram os motivos que ensejaram a custódia do paciente. Nesse contexto, entendo serem subsistentes os pressupostos fáticos e jurídicos para caracterizar os indícios da existência do crime e de sua autoria a ensejar a medida cautelar determinada pela magistrada. Desta feita, averiguada a adequação da prisão preventiva, aliada as evidências de ineficácia de aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP), deve ser prestigiada a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Por todo o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. Ouça-se o Ministério Público. Oportunamente, distribua-se. Brasília, agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA